Tribunal: TJPA
Processo: 0003461-63.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003461-54.2009.8.14.0045
APELANTE: ROGERIO CHARLES TRINDADE

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROCESSUAL IMPUTADO AO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA, DADA A FACILIDADE DA SUA PRODUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois do mês de fevereiro a primeiro do mês de março de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
Rogério de Charles Trindade
contra decisão da minha lavra (id. 2974817), em que neguei provimento ao recurso de apelação cível e cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 3229889), o agravante sustenta, em resumo, que os documentos constantes na petição inicial são suficientes para comprovar a existência do direito perseguido, não havendo razão para determinar a produção de prova diabólica.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, alegando que no caso concreto há comprovação da existência do direito, questionando a determinação de produção de prova diabólica.

Inicialmente, cabe registrar que não há falar em produção de prova diabólica, vez que a apresentação de extratos bancários dos meses de janeiro e fevereiro de 2009, meses nos quais não teria recebido o respectivo salário, são provas facilmente produzíveis e que passam ao largo da arguição de impossibilidade, não podendo ser intituladas de diabólicas.

Segundo, as regras processuais constantes nos arts. 320 e 373, I, do CPC, são evidentes ao aduzirem que a petição inicial deve vir instruída com os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, sendo ônus do autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Como o recorrente ajuizou ação de cobrança reivindicando o pagamento de verbas salariais inerentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2009, o mínimo que deveria ter feito era juntar os extratos bancários dos meses respectivos, facilitando, assim, a formação do convencimento do juízo.

Portanto, a decisão agravada deve permanecer, não havendo falar em modificação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo autor, nos moldes da fundamentação supra.

É
o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/03/2021